Tribunal: STF
Processo: RE 172720
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM
AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA.
O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra,
a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos
danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio
de mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e
X do artigo 5º, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil.